Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
oder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738156-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar os requisitos para a concessão da justiça gratuita, haja vista que os contracheques anexados aos autos remetem ao ano de 2023. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator